Tribunal: TJDFT
Processo: 0744599-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744599-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIANI ELISABETA GRIEBLER DA SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0721705-72.2022.8.07.0001, promovido por MARIANI ELISABETA GRIEBLER DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208802611), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução no valor de R$1.012,66 (mil, doze reais e sessenta e seis centavos) e condenar a exequente ao pagamento de honorários em favor do executado no patamar de 10% sobre o valor do excesso apurado. Na mesma oportunidade, o juízo de primeiro grau registrou que, na forma do título exequendo, a executada fora condenada a “acrescentar ao complemento de aposentadoria pago à autora a diferença resultante da reconhecida inconstitucionalidade da regra aplicada à época de seu cálculo, bem assim pagar aquelas vencidas nos últimos cinco anos, com acréscimo de correção a contar dos vencimentos e juros a contar da citação”, além do pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor da condenação. Posteriormente, os honorários foram majorados para 12% sobre o valor da condenação por meio do acórdão TJDFT n. 1.677.760, de ID 193007605 e, em sequência, majorados em 15% sobre o valor anteriormente arbitrado (AREsp de ID 193008106 dos autos de origem). Quanto à alegada necessidade de inclusão no cálculo da exequente da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias devidas por todos os participantes do plano de benefícios, a d. Magistrada considerou que, como as decisões judiciais que transitaram em julgado não determinaram essa medida, não assistiria razão à devedora. Asseverou, por fim, a d. Magistrada que a exequente pleiteou o recebimento de R$16.333,31 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) em relação à dívida principal, e R$3.266,66 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, percentual que corresponde a 20% do débito principal. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo d. juízo de origem (ID 211338253 dos autos de origem). Em suas razões de recorrer (ID. 65301920), a agravante sustenta que devem ser incluídos, nos cálculos, a taxa administrativa e as contribuições extraordinárias, em razão da existência de previsão regulamentar, porquanto o título exequendo não poderia invalidar comando previsto em norma vigente, qual seja, a Lei Complementar n. 109/2001 - que regulamenta o regime de previdência complementar. Fundamenta o pedido de concessão de efeito suspensivo na probabilidade de seu direito por meio da alegação acima descrita e ressalta que o perigo de dano se consubstancia em razão do déficit atuarial vivido pela recorrente. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença no tocante a necessidade de apuração dos valores relativos à taxa administrativa e às contribuições extraordinárias. Por meio do petitório de ID 65348756, a agravante colaciona a guia e o comprovante de pagamento de ID 65348757. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal. Com a implantação do sistema pagcustas, o recolhimento de custas pode ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto, consubstanciado pela guia GRU simples. De maneira automática, após o pagamento, é gerada uma certidão pelo sistema pagcustas, indicando o valor e a data de sua efetivação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o pagamento é feito por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 horas para ser coligida ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos a guia e o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 horas, não houver certidão produzida automaticamente pelo pagcustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo pagcustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese, transcorridas mais de 48 horas do alegado pagamento do preparo, consoante se extrai dos comprovantes de ID 65348757, não fora gerada a guia automática que permite aferir a regularidade do preparo recursal, bem como, em consulta ao sistema pagcustas, foi possível verificar que o pagamento ainda se encontra pendente. Por conseguinte, os comprovantes colacionados, pelas razões acima expostas, não se mostram úteis para o fim pretendido pela recorrente, não se podendo concluir que a parte comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição de seu recurso. Dessa forma, a agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024 às 16:04:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora